Tribunal: TJSP
Processo: 0068626-91.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima apresentou versão coerente e procedeu com o seguro reconhecimento dos acusados extrajudicialmente. Versão defensiva que restou isolada no conjunto probatório. Firmes e harmônicos depoimentos dos policiais

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima apresentou versão coerente e procedeu com o seguro reconhecimento dos acusados extrajudicialmente. Versão defensiva que restou isolada no conjunto probatório. Firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados. Réus pegos na posse da "res" subtraída. Condenação mantida. Pena: mantida – Configurado o concurso de agentes com base nas circunstâncias do flagrante e no insuspeito depoimento da vítima. Regime: mantidos – Réu Luiz Carlos reincidente – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0068626-91.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GUILHERME DE MORAES LIMA e LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos. Dessa forma,
conforme explanado, expeça-se os competentes mandados de prisão.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050
Apelantes: GUILHERME DE MORAES LIMA e LUIZ CARLOS MARTINS
DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26302
Roubo majorado artigo 157, §2o, inciso II, do Código
Penal Absolvição por insuficiência de provas. Incabível -
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto
condenatório. Vítima apresentou versão coerente e
procedeu com o seguro reconhecimento dos acusados
extrajudicialmente. Versão defensiva que restou isolada no
conjunto probatório. Firmes e harmônicos depoimentos dos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
dos acusados. Réus pegos na posse da “res” subtraída.
Condenação mantida. Pena: mantida
Configurado o
concurso de agentes com base nas circunstâncias do
flagrante e no insuspeito depoimento da vítima. Regime:
mantidos
Réu Luiz Carlos reincidente
Negado
provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que GUILHERME DE MORAES LIMA foi
condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no piso, e LUIZ
CARLOS MARTINS DE SOUZA à pena de 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-
multa, no piso, ambos por incursos no artigo 157, §2o, inciso II, do
Código Penal.
Inconformado, apelou a defesa,
para ambos os acusados, alegando, em síntese, que as provas constantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
3
dos autos não são suficientes para embasar a condenação. Demanda,
assim, a absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer o afastamento
da majorante pelo concurso de agentes, bem como a fixação de regime
mais brando ao corréu Luiz Carlos (fls. 281/285).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 289/291), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 303/309).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
em 26 de julho de 2018, por volta das 19h05min, na Praça da
República, altura do n. 10, República, nesta Capital, os acusados,
agindo em concurso e com unidade de propósitos, mediante violência,
subtraíram, para si, a mochila de Cristiano Ferreira da Silva.
Ao que se apurou, na ocasião dos
fatos, Cristiano caminhava pelo local mencionado quando foi cercado
pelos acusados e outra pessoa não identificada, que o puxaram e
anunciaram o assalto. Ato contínuo, os acusados agarraram e subtraíram
a mochila de Cristiano e evadiram-se em seguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Todavia, logo após o roubo, Luiz
Carlos e Guilherme foram abordados por dois policiais militares que
com eles encontraram a mochila, oportunidade em que a vítima se
aproximou e a reconheceu como sua e os acusados como autores do
roubo. Diante disso, eles foram presos e autuados em flagrante.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante
de fls. 02, do Boletim de Ocorrência de fls. 07/09, do Auto de Exibição
e Apreensão e Entrega de fls. 53, e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do
delito.
A vítima, em sede policial,
reconheceu os acusados como sendo os indivíduos que roubaram sua
mochila (fls. 52). Em juízo, Cristiano contou que, voltava para casa e,
ao passar pela Praça da República, foi cercado por três indivíduos, que
se aproximaram e, com violência, tentaram subtrair sua mochila. O
declarante afirmou que tentou reagir, porém foi agredido com um soco
e rasgaram sua roupa, sendo que, neste momento, quando tentava se
desvencilhar das agressões, sua mochila caiu, então os roubadores a
pegaram e se evadiram. Entretanto, momentos depois, policiais militares
apareceram trazendo detidos dois indivíduos, com quem teriam
encontrado a mochila subtraída, oportunidade em que os reconheceu
como os autores do roubo (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento e o reconhecimento extrajudicial,
feito pelo ofendido, pois não se observa no presente caso, qualquer
intenção deliberada do mesmo, de prejudicar os réus, pessoas que
sequer conhecia. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande
maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são
de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa
forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar a
condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima Valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
“É de grande valia e suficiente para a
condenação o reconhecimento pessoal feito pela vítima do crime de roubo, se
nenhuma irregularidade se prova em relação a este ato” (RJDTACRIM 30/272).
De fato, Cristiano não reconheceu
os acusados em audiência, porém isto não diminui a credibilidade dos
reconhecimentos feitos em sede policial, quando os fatos tinham
acabado de ocorrer e a fisionomia dos roubadores estava fresca na
memória do ofendido, ou seja, o decurso do tempo desfavorece um
reconhecimento em juízo. Além disso, é certo que ele confirmou, sob o
crivo do contraditório, que reconheceu dois agentes em sede policial.
Corrobora, também, com a versão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
7
acusatória, os depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis,
proferidos em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais
militares Fernando Caio Santos e Rafael Henrique Carneiro, os quais
narraram que estavam em patrulhamento, quando se depararam com
dois indivíduos correndo, sendo que um deles estava com uma mochila
nas mãos, razão pela qual os abordaram. Logo em seguida, aproximou-
se a vítima dizendo que a referida mochila era dela, tendo reconhecido,
de imediato, os dois indivíduos como sendo os autores do delito. Ainda,
foram informados pelo ofendido que havia um terceiro rapaz na
companhia dos roubadores, o qual conseguiu se evadir (mídia digital).
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos recorrentes. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
8
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que os réus, ao serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
9
ouvidos em juízo, negaram qualquer envolvimento no delito, alegando
que sequer se conheciam (mídia digital).
No
entanto,
tal
versão
exculpatória não convence, pois, restou isolada diante do conjunto de
provas carreado aos autos em desfavor dos acusados.
Ressalta-se
que,
ao
serem
capturados, os acusados estavam em poder do produto roubado, qual
seja a mochila da vítima, sendo passivo que a apreensão de coisa
produto de crime em poder do agente, é prova firme e convincente de
autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.
Assim:
"A apreensão do produto do
roubo em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no
sentido de legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário,
gera presunção de responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino - j.
04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
10
res furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de
responsabilidade somente afastável mediante produção de prova
consistente” (RT 714/458).
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Superada esta questão, passam-se
às penas.
Na primeira etapa da dosimetria,
as iniciais foram fixadas no mínimo legal de 04 anos de reclusão, e o
pagamento de 10 dias-multa, para cada acusado.
Após, verificada a reincidência do
corréu Luiz Carlos (fls. 183), sua pena foi agravada em 1/6, perfazendo
04 anos e 08 meses de reclusão, e o pagamento de 11 dias-multa, no
piso.
Na sequência, fica mantido o
aumento da pena em 1/3, ante a presença da circunstância majorante,
prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, qual seja o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
11
do delito ter sido cometido em concurso de agentes, circunstância que
restou comprovada de forma cabal pelos depoimentos trazidos aos
autos, em especial pela palavra da vítima.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Ora, a vítima, em todas as
oportunidades em que foi ouvida, relatou a existência de três criminosos
que a abordaram de forma conjunta e, após a subtração de seus bens,
evadiram-se juntos, sendo que um deles logrou êxito em não ser
capturado. Portanto, é óbvio o conluio entre eles.
Desse modo, a sanção totaliza em
05 anos e 04 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, para o
acusado Guilherme, e em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e o
pagamento de 14 dias-multa, no piso, para o corréu Luiz Carlos.
Arrematando-se, no que tange ao
cumprimento da pena, entende este relator que a concessão de regime
inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a
eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
12
tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Ainda, também é certo que o
artigo 33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar
que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o
cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do
quantum de pena e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o corréu
Guilherme foi beneficiado com o regime intermediário e, na inércia
ministerial, assim é mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
13
Já com relação a Luiz Carlos,
além dele ser reincidente, praticou crime grave, que se tornou um mal
presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na
população. Desse modo, fica patente, portanto, que o regime fechado,
para ele, é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva
da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.
E, vale destacar o que foi bem
posto pelo d. Promotor de Justiça em sede de contrarrazões, ao dizer
que a fixação da quantidade de reprimenda e do regime prisional são
institutos diversos, que não se confundem, pelo que a utilização da
reincidência tanto para agravar a pena como para a escolha do regime
prisional não configura “bis in idem”.
Concluindo, a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se,
ainda,
que
o
conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a
reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do
estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito,
do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça
após a ocorrência de grave desrespeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
14
Salienta-se que pesa sobre os réus
a condenação por roubo majorado, crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
das condutas atribuídas ao réu, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem os crimes praticados, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar dos réus, também justificável
pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação
da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do
ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor
público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0068626-91.2018.8.26.0050 -Voto no
15
Aliás, a manutenção da liberdade
provisória aos acusados contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Assim, a custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem
pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições,
notadamente
do
Poder
Judiciário,
conferindo
visibilidade
e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Dessa
forma,
conforme
explanado, expeça-se os competentes mandados de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR